Tribunal: TJMT
Processo: 1014896-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Constituição em mora. Notificação devolvida com anotação “não existe o número indicado”. Tema 1.132 do stj. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em ação de busca e apreensão, fundada no Decreto-Lei n. 911/1969, proposta por instituição financeira para reaver a posse de veículo dado em garantia fiduciária. A parte agravante alegou nulidade da liminar por ausência de constituição válida em mora, sob o argumento de que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação “não existe o número indicado”.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não existe o número indicado” descaracteriza a constituição válida em mora para fins de propositura da ação de busca e apreensão com fundamento em alienação fiduciária.
III. Razões de decidir
3. A mora é requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão nos contratos de alienação fiduciária, conforme o § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969.
4. Segundo a jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.132), é suficiente, para fins de constituição em mora, o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação de recebimento.
5. A devolução da correspondência com a anotação “não existe o número indicado” não invalida a mora, desde que demonstrado o envio ao endereço contratualmente pactuado.
6. É ônus do devedor manter atualizado o endereço junto à instituição credora, não podendo esta ser penalizada por eventual desatualização ou inconsistência no cadastro.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. “A constituição em mora em contratos com garantia fiduciária se aperfeiçoa com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante a devolução da correspondência com a anotação ‘não existe o número indicado’”. 2. “É ônus do devedor manter seu endereço atualizado perante a instituição credora”.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132 dos recursos repetitivos; TJMT, N.U 1003780-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.05.2025; TJMT, N.U 1007891-04.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 11.05.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014896-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 007.512.101-88 (ADVOGADO), MARIA DA PAIXAO ALVES DOS SANTOS - CNPJ: 30.086.942/0001-03 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (AGRAVADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), MARIA DA PAIXAO ALVES DOS SANTOS - CPF: 012.220.851-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Constituição em mora. Notificação devolvida com anotação “não existe o número indicado”. Tema 1.132 do
stj
. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em ação de busca e apreensão, fundada no
Decreto-Lei n. 911/1969, proposta por instituição financeira para reaver a posse de veículo dado em garantia fiduciária. A parte agravante alegou nulidade da liminar por ausência de constituição válida em mora, sob o argumento de que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação “não existe o número indicado”.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não existe o número indicado” descaracteriza a constituição válida em mora para fins de propositura da ação de busca e apreensão com fundamento em alienação fiduciária.

III.
Razões de decidir

3. A mora é requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão nos contratos de alienação fiduciária, conforme o § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969.

4. Segundo a jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.132), é suficiente, para fins de constituição em mora, o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação de recebimento.

5. A devolução da correspondência com a anotação “não existe o número indicado” não invalida a mora, desde que demonstrado o envio ao endereço contratualmente pactuado.

6. É ônus do devedor manter atualizado o endereço junto à instituição credora, não podendo esta ser penalizada por eventual desatualização ou inconsistência no cadastro.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “A constituição em mora em contratos com garantia fiduciária se aperfeiçoa com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante a devolução da correspondência com a anotação ‘não existe o número indicado’”. 2. “É ônus do devedor manter seu endereço atualizado perante a instituição credora”.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132 dos recursos repetitivos; TJMT, N.U 1003780-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.05.2025; TJMT, N.U 1007891-04.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 11.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIA DA PAIXÃO ALVES DOS SANTOS
contra decisão (Id. 285500350), proferida pelo Juiz de Direito
Cleber
Luis
Zeferino de Paula
,
da 2
a
Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, em
ação de busca e apreensão
n. 1011571-49.2025.8.11.0015, que deferiu a liminar em favor da agravada
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO – SICOOB NORTE
, para busca e apreensão do veículo Fiat Cronos Drive 1.3, Ano 2021/2022, Cor Preta, Placa RAZ6F70.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão concessiva da liminar por ausência de pressupostos processuais válidos, notadamente a não comprovação da constituição válida em mora, requisito essencial para o ajuizamento da ação fundada no Decreto-Lei n. 911/69.

Aduz que, embora o agravado tenha anexado aos autos notificação extrajudicial supostamente enviada ao endereço contratual, o AR correspondente foi devolvido com a anotação “
não existe o número indicado
”, evidenciando ausência de entrega efetiva.

Argumenta que reside no mesmo endereço há mais de vinte anos, tendo sido neste mesmo local que se efetivou a apreensão do bem, o que demonstraria falha na diligência de notificação.

Sustenta que, não havendo comprovação de notificação válida, a constituição em mora não se aperfeiçoou, o que compromete o desenvolvimento regular do processo, tornando nula a decisão de concessão da medida liminar.

Assevera que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, “
quando não é possível localizar o devedor, é admissível o protesto do título por edital
”, providência que não foi adotada pelo agravado.

Afirma, ainda, que a manutenção da liminar representa risco de lesão grave e de difícil reparação, ante a possibilidade de alienação do bem apreendido, o qual, segundo alega, está prestes a ser quitado, restando poucas parcelas do contrato.

Com essas considerações, requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, com fundamento no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a revogação da liminar concedida pelo Juízo singular, por ausência de constituição válida em mora, e consequente extinção da ação de busca e
apreensão sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

A liminar almejada foi indeferida (Id. 285980884).

Devidamente intimado, a instituição financeira agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentar suas contrarrazões (Id. 291649378).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório
,
no essencial
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Norte de Mato Grosso – Sicoob Norte
ajuizou
ação de busca e apreensão
em desfavor de
Maria da Paixão Alves dos Santos
e
Maria da Paixão Alves dos Santos – ME
(pessoa física e pessoa jurídica)
,
com a pretensão de reaver a posse de bem móvel dado em garantia fiduciária em razão do inadimplemento contratual (Id. 190714412, na origem).

Em sua inicial, a instituição financeira exequente relatou que, na qualidade de credora fiduciária, celebrou com as requeridas (sendo a empresa
Maria da Paixão Alves dos Santos – ME
a emitente e
Maria da Paixão Alves dos Santos
a avalista) uma Cédula de Crédito Bancário de n. 173042, datada de 08/11/2021, no valor de R$ 85.371,30 (oitenta e cinco mil, trezentos e setenta e um reais e trinta centavos), com previsão de pagamento em 48 parcelas mensais de R$ 2.322,37 (dois mil, trezentos e vinte e dois reais e trinta e sete centavos).

Alegou que a garantia do contrato foi prestada mediante alienação fiduciária de um veículo automotor da marca FIAT, modelo Cronos Drive 1.3, ano 2021/2022, cor preta, placa RAZ6F70, Renavam 01280870793 e chassi 8AP359A1DNU165506, nos termos da cláusula 13.4 da referida cédula. Informou, ainda, que as requeridas pagaram apenas 35 das 48 parcelas acordadas, restando inadimplentes desde então e, para fins de constituição em mora, promoveu o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato.

Diante disso, requereu a concessão de liminar para busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nomeando-se como depositária fiel, além da posterior citação dos requeridos para pagamento da integralidade do débito, no valor de R$ 28.118,02 (vinte e oito mil, cento e dezoito reais e dois centavos).

Em caso de não pagamento no prazo legal, pleiteou a consolidação da propriedade e posse plena do bem em seu patrimônio, autorização para venda do veículo independentemente de leilão, ofício ao Detran/MT para emissão de novo documento em seu nome. Ainda, solicitou a
inclusão de restrição judicial no sistema Renavam, bem como a condenação dos requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Ao apreciar o feito, o Juízo de primeiro grau

deferiu parcialmente o pleito liminar da instituição financeira, nos seguintes termos:

“
[...] 2.1. Trata-se de
Ação de Busca e Apreensão
pelo Decreto-Lei no 911/69, na qual se requer a concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações assumidas no contrato firmado entre as partes. 2.2. Com a inicial foram apresentados os devidos documentos. 2.3. Outrossim, verifica-se que a ação foi devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da parte requerente.2.4. Restou comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, conforme notificação extrajudicial.

2.5. Deste modo, restam preenchidos os requisitos exigidos pelo §2o, do art. 2o, do Decreto-Lei n.o 911/69, o que autoriza a medida pretendida. 3. Assim, com fundamento no art. 3o, do Decreto-Lei 911/69,
concedo a liminar e
,
em consequência
,
determino a busca e apreensão do veículo descrito na inicial
. [...]
”

(Id. 190753904, na origem).

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, argumentando que a decisão que concedeu liminar na ação de busca e apreensão é nula, por ausência de pressupostos processuais válidos, especialmente pela não comprovação da constituição válida em mora, uma vez que a notificação extrajudicial enviada pela agravada foi devolvida com a anotação “
não existe o número indicado
”, não se aperfeiçoando, assim, a mora exigida para o ajuizamento da ação nos termos do Decreto-Lei 911/69.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“secundum
eventum
litis”
; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a
discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise da narrativa fática e dos documentos que instruem o feito na origem, tenho que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Nos contratos de alienação fiduciária em garantia, regulados pelo Decreto-Lei n. 911/69, a mora do devedor é um requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com pedido liminar. Essa mora se caracteriza, em regra, pelo simples inadimplemento da obrigação no vencimento, desde que a parte credora comprove o envio de notificação regular ao devedor, conforme determina o § 2o do artigo 2o do referido diploma legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, conforme expressa a Súmula n. 72: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Mais recentemente, no julgamento do Tema 1.132, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Assim, o entendimento consolidado pela Corte Superior ressalta a necessidade de observância estrita aos requisitos legais para a constituição válida da mora, sendo bastante, para esse fim, a simples remessa
da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, independentemente de seu efetivo recebimento.

No caso concreto, observa-se que a instituição financeira agravada instruiu a petição inicial com a Cédula de Crédito Bancário n. 173042 (Id. 190714415, na origem), a memória de cálculo da dívida (Id. 190714416, na origem) e a respectiva notificação extrajudicial (Id. 190714417, na origem).

Destaca-se que o retorno da correspondência com a anotação “
NÃO EXISTE No INDICADO
” (Id. 190714417, p. 2, na origem) não afasta a constituição válida da mora, uma vez que
restou demonstrado o envio da notificação ao endereço contratualmente pactuado
, o que, como visto, satisfaz o disposto no § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69.

Nesse cenário, não se pode impor à instituição financeira agravada o ônus de verificar previamente a existência física do número indicado ou de diligenciar em busca de endereços alternativos, sob pena de criar exigência não prevista em lei e em desconformidade com o entendimento sedimentado pelo STJ.

Importa ressaltar que eventual desatualização ou incorreção cadastral do endereço é ônus exclusivo do devedor fiduciante, que possui o dever de manter atualizadas as informações junto à instituição credora.

Dessa forma, ainda que a agravante alegue residir no mesmo local há mais de duas décadas, não há, nos autos, prova robusta de que o endereço contratual estivesse equivocado ou de que o insucesso da entrega da notificação decorra de falha atribuível à instituição financeira agravada. Ao contrário, como se vê dos autos, a parte cumpriu integralmente sua
obrigação legal ao remeter a notificação ao endereço fornecido na própria Cédula de Crédito Bancário, sendo irrelevante, para fins de constituição em mora, a devolução do AR com a anotação “
NÃO EXISTE No INDICADO
”.

A propósito, o entendimento deste Egrégio Tribunal, em casos análogos, é no mesmo sentido:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSTITUIÇÃO DE MORA
.
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL
. DEVOLUÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO.
TEMA 1.132/STJ
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] O recurso de agravo de instrumento possui
devolutividade
restrita, não sendo possível a apreciação de questões não decididas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. A constituição da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária se dá com o envio da notificação ao endereço constante no contrato, independentemente da entrega ou recebimento, conforme orientação consolidada no Tema 1.132/STJ. No caso concreto,
comprovada a expedição da notificação para o endereço indicado no contrato
,
mesmo devolvida com a anotação
"Não Existe o Número"
,
restou aperfeiçoada a mora
,
sendo legítima a manutenção da liminar de busca e apreensão
. [...] 2. A constituição da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária aperfeiçoa-se com o envio da notificação ao endereço constante no contrato, ainda que devolvida, sendo desnecessária a prova do recebimento (Tema 1.132/STJ)." [...]
” (TJMT, N.U 1003780-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 12/05/2025, publicado no DJE 12/05/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM FUNDAMENTO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. MORA DO DEVEDOR.
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL
.
SUFICIÊNCIA
. [...] 3. A caracterização da mora em ação de busca e apreensão com base no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, prescinde da comprovação do efetivo recebimento da notificação extrajudicial, bastando o envio ao endereço indicado no contrato, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132 dos recursos
repetitivos. 4.
A devolução da notificação com a anotação de
"número inexistente"
não descaracteriza a mora
,
pois o envio ao endereço constante do contrato é suficiente para a comprovação do inadimplemento
. [...] Tese de julgamento: 1. A comprovação da mora em ação de busca e apreensão com garantia fiduciária exige apenas o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário o efetivo recebimento. [...]
” (TJMT, N.U 1007891-04.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/05/2025, publicado no DJE 11/05/2025 – grifo nosso).

Assim, presentes os requisitos legais previstos no Decreto-Lei n. 911/1969,
a manutenção da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão é medida que se impõe
.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
Maria da Paixão Alves dos Santos,
mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025